Tribunal: TCU
Processo: 034.039/2011-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1029/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso I, alínea "a" e 218 do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em dar quitação a Edenilda Lopes de Oliveira Sousa (CPF XXX.368.283-XX) diante do integral recolhimento da multa aplicada pelo Acórdão 1.464/2014 prolatado pelo Plenário do TCU na Sessão Ordinária de 4/6/2014 (Ata no 20/2014), com a subsequente manutenção pelo Acórdão 1.890/2014 prolatado pelo Plenário do TCU na Sessão Ordinária de 16/7/2014 (Ata no 26/2014), além do Acórdão 1.164/2016 prolatado pelo Plenário do TCU na Sessão Ordinária de 11/5/2016 (Ata no 16/2016) e do Acórdão 1.265/2019 prolatado pelo Plenário do TCU na Sessão Ordinária de 5/6/2019 (Ata no 19/2019), sob as seguintes condições: (i) valor original da multa em R$ 15.000,00 e data de origem da multa em 4/6/2014 , tendo o recolhimento sido promovido pelos seguintes valores: Valores Recolhidos (em R$) Datas dos Recolhimentos 2.034,97 04/05/2020 2.027,88 03/06/2020 2.019,08 01/07/2020 2.025,20 31/07/2020 2.038,57 30/09/2020 2.051,61 30/10/2020 2.070,00 01/12/2020 2.105,44 06/01/2020 28,49 26/02/2020 4.311,38 12/04/2020 (ii) prolatar, em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, a providência abaixo indicada. 1. Processo TC- Processo 034.039/2011-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: TC- Processo 005.230/2021-7 (COBRANÇA EXECUTIVA); TC- Processo 028.090/2010-1 (AUDITORIA); TC- Processo 005.244/2021-8 (COBRANÇA EXECUTIVA); TC- Processo 005.223/2021-0 (COBRANÇA EXECUTIVA); TC- Processo 005.232/2021-0 (COBRANÇA EXECUTIVA) e TC- Processo 005.243/2021-1 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: Edenilda Lopes de Oliveira Sousa (CPF XXX.368.283-XX); Eldon Ferrer de Almeida (CPF XXX.560.213-XX); Fernando Antônio de Almeida Sousa (CPF XXX.942.473-XX); Francisco Duarte Campos Júnior (CPF XXX.735.953-XX); Maria Jaquelina Lucena da Silva Sá (CPF XXX.185.733-XX); Steel Locadora de Veículos Máquinas Equipamentos e Mão de Obra Ltda. (CNPJ 10.565.150/0001-04). 1.3. Entidade: Município de Lavras da Mangabeira - CE. 1.4. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria Geral de Processos - Serviço de Controle dos Efeitos de Deliberações (Seproc-Secef). 1.7. Representação legal: 1.7.1 Jorge Ulisses Jacoby Fernandes (OAB/DF 6.546), entre outros, representando Edenilda Lopes de Oliveira Sousa; 1.7.2. Ítalo Viana Aragão (OAB/CE 27.392), entre outros, representando Maria Jaquelina Lucena da Silva Sá; e 1.7.3. Edson Saraiva Tavares (OAB/CE 13.998), representando a Steel Locadora de Veículos Máquinas Equipamentos e Mão de Obra Ltda. 1.8. Providência: enviar a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, a Edenilda Lopes de Oliveira Sousa, para ciência.